Tribunal: TJSP
Processo: 2252334-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Concessão da gratuidade processual – Impugnação – Ônus do impugnante de demonstrar a desnecessidade do benefício:

– Diante da concessão do benefício da gratuidade processual, após o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC e no artigo 5°,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Concessão da gratuidade processual – Impugnação – Ônus do impugnante de demonstrar a desnecessidade do benefício:

– Diante da concessão do benefício da gratuidade processual, após o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cabe à parte que a impugna o ônus de demonstrar a desnecessidade da benesse.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000 - Bauru Voto n. 20.849
Registro: 2020.0000762245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252334-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ANTONIO
APARECIDO DE MIRA e ZILDA CARATARINA MAFFEI DE MIRA, é agravada
LUANA BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000 - Bauru Voto n. 20.849
-- voto n. 20.849 --
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000
Agravantes: Antônio Aparecido de Mira e outro
Agravada: Luana Branco
Interessado: Banco do Brasil
Comarca: Bauru
Juíza de Direito: Jayter Cortez Junior
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC e no artigo 5°,
inciso LXXIV, da Constituição Federal Concessão da gratuidade
processual Impugnação Ônus do impugnante de demonstrar a
desnecessidade do benefício:
Diante da concessão do benefício da gratuidade processual, após
o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do
CPC e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cabe à
parte que a impugna o ônus de demonstrar a desnecessidade da
benesse.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 170, proferida nos autos da ação anulatória
ajuizada por Antônio Aparecido de Mira e outra contra Luana Branco e
Banco do Brasil, que rejeitou a impugnação ao pedido de justiça gratuita.
Inconformados,
os
autores
agravam,
impugnando a concessão da justiça gratuita à ré, alegando que não basta

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000 - Bauru Voto n. 20.849
ser assistida por advogado conveniado à Defensoria Pública, não tendo
agido o MM. Juiz “a quo” com tratamento igualitário às partes. Pedem a
concessão da justiça gratuita
O recurso é tempestivo e não preparado.
Não houve pedido liminar.
Em contraminuta a agravada requer o não
provimento do recurso.
É o relatório.
I. O recurso não merece provimento.
Inicialmente, não há que se cogitar em
concessão da justiça gratuita aos agravantes, pois já restou apreciado pelo
MM. Juízo “a quo” na decisão de fls. 36/37.
De fato, o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim,
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
No presente caso, o MM. Juízo concedeu a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000 - Bauru Voto n. 20.849
justiça gratuita à ré, não somente pelo fato de ser assistida por Advogado
do Convênio com a Defensoria Pública, o que já seria suficiente, pois a
Defensoria Pública faz uma triagem para análise de necessidade para a
concessão. Todavia, a agravada demonstrou, pelos documentos acostados
aos autos, sua atual insuficiência econômico-financeira, como se observa
nas declarações de imposto de renda juntadas aos autos, sem sinais de
riqueza exterior ou, bens materiais.
No mais, é ônus do impugnante comprovar a
ausência de enquadramento na situação de hipossuficiente. A despeito do
pedido para a requerida demonstrar a hipossuficiência, atendido pelo juízo
a fls. 160, restou comprovada a necessidade da concessão da justiça
gratuita à agravada.
Frise-se que a revogação da justiça gratuita
exige prova suficiente de que a beneficiada não necessita da gratuidade
processual e tal conclusão não pôde ser extraída dos autos. Confira-se, a
esse propósito, o V. Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535,
I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTADO DE
MISERABILIDADE DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU.
PRECEDENTE DO STJ. MATÉRIA FÁTICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. [...]
2. O benefício de assistência judiciária gratuita concedido com base na
afirmação da própria parte interessada de que se encontra em estado
de miserabilidade jurídica, cabendo à parte contrária comprovar
que tal alegação é inverídica. Inteligência do art. 4o, § 1o, da Lei
1.060/50. Precedente do STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem firmado a compreensão no sentido de
que o recorrente não logrou comprovar que a parte recorrida não se
encontra em estado de miserabilidade, rever esse entendimento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2252334-32.2019.8.26.0000 - Bauru Voto n. 20.849
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice
da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e improvido (RESP n° 900809/RN

Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima
5a Turma do STJ
DJE
1°/12/2008).
De se consignar que o artigo 98 do Código de
Processo Civil e o dispositivo constitucional de regência não buscaram
tutelar exclusivamente aqueles que se encontram em estado de extrema
miserabilidade; em lugar disso, a demonstração de que a disposição de
numerário para o custeamento do processo representa gravame que
prejudique a sobrevivência digna da parte é suficiente para o
reconhecimento da gratuidade. É o caso dos autos.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --